Tribunal: TJMT
Processo: 1057880-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057880-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSIANE DA SILVA SANTOS ARANHA - CPF: 945.142.671-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

2. O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que houve pendências financeiras e não que elas perduram até o momento.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face do julgamento de improcedência da pretensão inicial.

Nas razões recursais, a parte pugna a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o dever de indenizar sob o argumento que o débito está prescrito, com manutenção indevida dos dados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1057880-44.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JOSIANE DA SILVA SANTOS ARANHA

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que elas perduram até o momento.

Nessa linha, enfrentamento da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR.
AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE PREJUÍZO.
LANÇAMENTO APENAS DE DÉBITOS VENCIDOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO BANCO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente alega ter tido seu pedido de cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA negado perante a Caixa Econômica Federal, em razão de informação indevida registrada pelo Réu junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, bem como que houve o bloqueio de seu cartão de crédito, em razão da referida restrição.

2. Segundo definição do próprio BACEN o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

3. Contudo, da análise da consulta ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, juntada na inicial, verifica-se que a instituição financeira Recorrida informou ao Banco Central o montante de débito a vencer em nome do Recorrente. Não há informação de prejuízo e nem de risco indireto, conforme abaixo se vê:

4. Contudo, inexiste nos autos qualquer prova de que o cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA tenha sido negado ou o cartão de crédito bloqueado, em razão de informação registrada pelo Recorrido junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, tendo em vista que, o referido debito pela empresa Midway ficou no BACEN até março de 2018, vale ressaltar que quando o autor se dirigiu até a CEF na data de 23/09/2021, não havia anotações da empresa recorrida, sendo assim, na data que o autor compareceu na CEF havia apenas anotações de outra empresas, não podendo alegar que que tenha sido prejudicado pela empresa recorrida. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto: a) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a.1) reconhecer a inexistência dos débitos indicados na inicial; a.2) determinar à Empresa Reclamada: a.2.1) promova a exclusão do débito em referência; a.2.2) suspenda a ele todo tipo de cobrança; a.2.3) exclua todo tipo de registro dessa dívida; a.3) após o trânsito em julgado: a.3.1) oficie-se ao SERASA para que promova a exclusão do registro em seus sistemas, da dívida em comento; b) estabeleço o prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento das determinações; c) fixo multa simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo da adoção de medidas em relação à prática, em tese, do crime de desobediência; e, e) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Dessa forma, a mera existência de registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central sem anotação de “prejuízo” não configura elemento capaz, por si só, a desabonar a parte.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença incólume.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024